Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado.
2. Ainda que o apelante tenha reconhecido a procedência do alegado em exceção de pré-executividade, foi ele quem deu causa à objeção, razão pela qual cabível sua condenação em honorários advocatícios. Precedentes.
3. Não há que se falar em redução do quantum arbitrado, porquanto fixado nos exatos termos do que dispõe o §2o do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.